Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-45.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007498-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Vício Formal do Julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), THALES FERNANDO FREITAS MAZIERO - CPF: 064.329.789-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), GLEYVERTON WENDELL FERREIRA RAMOS - CPF: 141.746.246-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA PELO JUÍZO ESTADUAL. CONEXÃO COM CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À PRF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, após declarar-se absolutamente incompetente para o processamento de ação penal por tráfico de drogas e desobediência a agentes da PRF, em razão da competência da Justiça Federal (Súmulas 147 e 122 do STJ), determinou a remessa dos autos ao juízo federal competente, ressalvando que caberia a este a análise da validade dos atos decisórios, inclusive a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a declaração de incompetência absoluta do juízo estadual acarreta a nulidade automática do decreto de prisão preventiva, impondo o relaxamento imediato da custódia; ou (ii) se o decreto prisional pode subsistir até a reavaliação pelo juízo federal competente, com base na teoria do juízo aparente e na necessidade de evitar vácuo jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A incompetência do juízo, nos termos do art. 567 do CPP, anula, em regra, os atos decisórios. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a ratificação, expressa ou implícita, de atos decisórios proferidos por juízo incompetente, quando, à época da decisão, havia aparência de competência (teoria do juízo aparente).
4. No caso concreto, a incompetência não era manifesta no momento da decretação da prisão preventiva, pois a capitulação inicial (Nota de Culpa) referia-se apenas ao tráfico de drogas, sem a inclusão formal do delito de desobediência (art. 330 do CP) contra agentes federais, o qual só foi imputado na denúncia posterior.
5. A remessa dos autos ao juízo competente transfere a este a competência exclusiva para analisar a validade dos atos praticados e decidir sobre a manutenção, revogação ou substituição da medida cautelar extrema. A intervenção deste Tribunal antes da manifestação do juiz natural configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"A declaração de incompetência absoluta do juízo não acarreta a nulidade automática do decreto de prisão preventiva quando, à época da decisão, o juízo prolator detinha aparência de competência, cabendo ao juízo declinado a análise sobre a ratificação dos atos decisórios, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII e LXI, e art. 109, IV; CPP, art. 564, I, e art. 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 122 e 147; STJ, RHC 79.598/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/04/2017; STJ, RHC 168.797/PI (distinção realizada).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THALES FERNANDO FREITAS MAZIERO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1000478-34.2025.8.11.0098.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, decretada por autoridade judicial que, posteriormente, declarou-se absolutamente incompetente. Argumenta que, por ser a incompetência manifesta desde o auto de prisão em flagrante, que já narrava o crime de desobediência a agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não se aplicaria a teoria do juízo aparente, o que acarretaria a nulidade do decreto prisional. Requer, por isso, o relaxamento imediato da prisão (ID 347996377).

O pedido liminar foi indeferido (ID 348034380).

A autoridade coatora prestou informações (ID 351593857), noticiando o acolhimento da exceção de incompetência e a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a análise da matéria por este Tribunal, antes da manifestação do Juízo Federal competente, configuraria indevida supressão de instância (ID 354426362).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

O presente
habeas corpus
apresenta os requisitos de admissibilidade necessários, sendo, portanto, conhecido. Não se verificam questões preliminares que impeçam o exame do mérito.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em definir se a declaração de incompetência absoluta do juízo estadual acarreta a nulidade automática do decreto de prisão preventiva, impondo-se o imediato relaxamento da custódia do paciente, ou se a decisão cautelar pode subsistir até a reavaliação pelo juízo federal competente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/05/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), por atuar como "batedor" de um carregamento com mais de 62 kg de entorpecentes (cocaína e skunk), e desobediência (art. 330 do Código Penal) a uma ordem de parada emitida por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

A impetração sustenta que a incompetência do juízo estadual era manifesta desde a origem, o que afastaria a aplicação da Teoria do Juízo Aparente e fulminaria a validade do decreto prisional.

Contudo, uma análise mais detida do itinerário processual revela uma nuance crucial. No momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em 25/05/2025 (ID 198326899 – autos de origem), a Nota de Culpa entregue ao paciente (ID 198326030, pg. 49 dos autos de origem) imputava-lhe apenas a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06). A capitulação do delito de desobediência (art. 330 do CP), que efetivamente atrai a competência federal, somente foi formalizada com o oferecimento da denúncia, em 15/07/2025 (ID 200851930 – autos de origem).

Ademais, a própria defesa somente veio a arguir a tese de incompetência em 24/12/2025, por meio de exceção própria (Autos n.º 1001101-98.2025.8.11.0098), a qual foi acolhida em 20/02/2026, com a imediata determinação de remessa dos autos ao juízo competente.

Esse cenário fático demonstra que, à época da decretação da custódia cautelar, a incompetência do juízo não era evidente ou manifesta, mas sobreveio a partir de uma construção jurídica posterior, consolidada com o oferecimento da denúncia. Aplica-se, portanto, a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual são considerados válidos os atos processuais praticados por autoridade judicial que, à época, aparentava ser a competente para o feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido, privilegiando os princípios da economia processual e da segurança jurídica, ao estabelecer que a declinação de competência não invalida, automaticamente, os atos decisórios, cabendo ao juízo competente a sua ratificação ou não.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DECLARADA NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÕES DO JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE MANTIDAS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.(...). 2. "Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito" (AgRg no HC n. 732.159/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 833394 RJ 2023/0216112-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

"1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes." (STJ - RHC: 79598 GO 2016/0327371-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 20/04/2017).

Com efeito, a situação é distinta daquela versada no RHC 168.797/PI, invocado pela defesa, no qual a incompetência era sabidamente conhecida desde os primeiros momentos da investigação, afastando, naquele caso específico, a teoria do juízo aparente. No presente feito, a decretação da prisão foi realizada com base em um cenário que, àquele tempo, indicava a competência da Justiça Estadual.

Assim, declarada a incompetência, a consequência jurídica correta, adotada pelo juízo de origem, é a remessa dos autos ao juiz natural da causa, a quem caberá, com exclusividade, analisar a validade do decreto prisional e deliberar sobre sua manutenção, revogação ou substituição.

Qualquer decisão desta Corte no sentido de relaxar a prisão, antes mesmo de oportunizar a manifestação do Juízo Federal, configuraria indevida supressão de instância, em clara violação ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste
writ
, uma vez que a manutenção da custódia do paciente até a reapreciação pelo juízo competente é medida que encontra amparo na jurisprudência e na sistemática processual penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026